Tribunal: TJMT
Processo: 0000549-19.2008.8.11.0108
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE TAPURAH
COLONIZADORA TAPURAH LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 119533/2014
Data de Julgamento: 19-08-2020

E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA – LAUDO PERICIAL NECESSÁRIO — JUSTA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA RATIFICADA.
A desapropriação é um procedimento, através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de um terceiro, o expropriado, por razões de utilidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de justa e prévia indenização.
Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização.

INTERESSADO(S):
MUNICÍPIO DE TAPURAH
COLONIZADORA TAPURAH LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação de Desapropriação proposta pelo Município de Tapurah em desfavor de Colonizadora Tapurah LTDA e Osmar Fioresi, julgou procedente, determinando ao Requerente a realização do pagamento do valor da avaliação.
Denota-se dos autos que por meio do Decreto Expropriatório n.º 019/08 a área onde se encontra o imóvel em litígio foi declarada como necessidade pública municipal para fins de desapropriação. Diante da impossibilidade de consenso, o ente municipal propôs a presente ação.
Após um longo tramite processual, com realização de avaliações periciais e apresentação de contestações, as partes Requeridas solicitaram, na audiência realizada no dia 31/10/2012 (fl. 177), o levantamento de 80% dos valores depositados nos autos, bem como a realização de uma segunda audiência marcada para 06/03/2013, uma vez que um novo gestor executivo assumiria a prefeitura.
Aberta a audiência na data agendada, as partes pugnaram pela suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para a tentativa de composição amigável, ficando estabelecido que ao final deste prazo, não havendo manifestação, o processo seria sentenciado independente de sua apresentação.
Em fevereiro de 2014, não tendo nenhuma das partes apresentado qualquer manifestação, o juízo a quo, como acordado na ultima audiência, proferiu sentença nos autos, julgando-o procedente e determinando ao Requerente o pagamento do valor da avaliação, observados os valores já depositados.
O Ministério Público manifestou pelo desinteresse de sua atuação nestes autos (fls. 199/201).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que, nos autos da Ação de Desapropriação proposta pelo Município de Tapurah em desfavor de Colonizadora Tapurah LTDA e Osmar Fioresi, julgou procedente, determinando ao Requerente a realização do pagamento do valor da avaliação.
Uma das garantias previstas na Constituição Federal é o direito de propriedade, o qual deverá atender à sua função social, de modo que a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou, ainda, por interesse social, somente poderá ser realizada mediante justa e prévia indenização em dinheiro ou títulos da dívida agrária, quando imóvel rural, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, que é o caso dos autos.
A desapropriação é um procedimento, através do qual o Poder Público transfere para si a propriedade de um terceiro, o expropriado, por razões de utilidade pública ou de interesse social, mediante pagamento de justa e prévia indenização.
Para tanto, se faz necessária à realização de laudo pericial, por profissional habilitado, o qual será tomado como parâmetro pelo magistrado para fixar a justa indenização, desde que constatada sua adequada elaboração e fundamentação.
Assim tem decidido este sodalício:
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL RURAL POR UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO FEDERAL DE 4 DE MAIO DE 1.999 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE CARGA, CONSTRUÇÃO, OPERAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE ESTRADA DE FERRO – AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA REALIZADA POR PERITO NOMEADO PELO JUIZ – PROFISSIONAL QUE DETÉM CAPACIDADE TÉCNICA E IMPARCIAL – LAUDO PERICIAL REVESTIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - JUSTA INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS. 1. Tratando-se de ação expropriatória, a perícia é de grande relevância, já que o perito judicial, que se encontra equidistante dos interesses das partes, utiliza seu conhecimento técnico para apresenta informações imparciais e nortear o convencimento do magistrado, estabelecendo, assim, o valor mais aproximado da justa indenização. 2. O laudo pericial goza, em princípio, de presunção de veracidade e para desconstituí-lo, a impugnação oferecida pelos interessados deve trazer elementos técnicos capazes de demonstrar circunstâncias técnicas desqualificadoras do resultado apresentado, hipótese diversa da dos autos.(N.U 0000082-93.2005.8.11.0092, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 30/04/2019)”
De análise do laudo pericial juntado às fls. 117/154, trata-se de uma área de 29.673,52 m2, avaliada em R$ 94.955,26 (noventa e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e vinte e seis centavos), que somada a R$ 12.309,00 (doze mil trezentos e nove reais) de benfeitorias, integram o total de R$ 107.309,00 (cento e sete mil trezentos e nove reais).
Importante destacar que da mesma forma que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo, inclusive, formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos, inexiste empecilho para que ele o adote integralmente como razões de decidir, dispensando as outras provas produzidas, inclusive os laudos apresentados pelos assistentes técnicos das partes, desde que dê a devida fundamentação.
Elaborado o laudo de avaliação do bem expropriado com base em critérios razoáveis, elaborado de forma criteriosa e imparcial para com os interesses das partes em litígio, este deve ser acolhido para fixação da justa indenização, como acertadamente fez o magistrado.
Com relação à fixação dos juros moratórios em desapropriações, segue o previsto no art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41:
Art. 15-B. Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de até 6% (seis por cento) ao ano, a partir de 1.º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.
O art. 100 da Carta da Republica, por sua vez, disciplina:

Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
Os honorários advocatícios nas ações de desapropriação, vem regulada pelos §§ 1º e 3º, inc. II, do art. 27 do Decreto n. 3.365/1941, a saber:
“§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais).
[...]
§ 3º O disposto no § 1o deste artigo se aplica:
[...]
II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação indireta.”
Sobre o tema o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais tem decidido da seguinte forma:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA - MUNICÍPIO DE IPATINGA -INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO - LAUDO TÉCNICO ADOTADO - ENCARGOS INCIDENTES SOBRE A VERBA - BASE DE CÁLCULO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. - Na ação de desapropriação, a indenização deve ser justa, ou seja, capaz de recompor o patrimônio de quem sofre a expropriação, de modo a evitar que tenha prejuízos decorrentes do ato expropriatório. - Os juros compensatórios, na desapropriação indireta, incidem a partir da ocupação, calculados sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. - Os juros moratórios devem ser calculados a partir do primeiro dia do mês de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento do precatório deveria ter sido realizado, nos termos do art. 100 da CR/88, com a alteração promovida pela EC n. 62/2009, observados os índices da caderneta de poupança (art. 15-B do DL 3.365/1941, com a redação que lhe foi dada pela MP 2183-56/2001). - Os honorários de sucumbência devem ser fixados entre meio e cinco por cento sobre o valor da diferença entre o preço oferecido pelo expropriante e aquele fixado em sentença (art. 27, §1º do DL 3.365/1941). - Primeiro recurso não provido. Segundo recurso provido em parte. (N.U 1.0313.13.023523-4/001 , Relator LUÍS CARLOS GAMBOGI, Julgado em 26/09/2019, Publicado no DJE 30/09/2019)”
Os honorários foram fixados de forma razoável pelo magistrado no patamar de 2% (dois por cento), sobre o valor da avaliação, descontados os depositados previamente, que deverão ser corrigidos nos termos da fundamentação exposta, respeitando o limite previsto no §1º do art. 27 do Decreto – Lei 3.365/41.
Desta forma, estando em consonância com os entendimentos dos tribunais pátrios e a norma cogente, a sentença em reexame não carece de reparos.
Com essas considerações, RATIFICO o ato sentencial em reexame.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR